Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727481-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALETE MARTINS ALVES, GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, SALETE MARTINS ALVES D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, intime-se a apelante GENISIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI, para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora